Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. PRAZO MÁXIMO PARA UTILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL. PRORROGAÇÃO DECORRENTE DA PANDEMIA. RECENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N.o 14.921/2024. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso assinala que apesar do Contran exigir automóveis com o prazo máximo de 8 anos de uso para serem utilizados pelos centros de formação de condutores, deve ser efetuada a adequada análise do termo “uso”, visto que os automóveis tiveram seu uso suspenso/limitado por cerca de 2 a 3 anos durante a pandemia, de modo que a substituição daqueles veículos pelas autoescolas irá agravar os impactos financeiros sofridos em decorrência da pandemia. Ressalta que a prorrogação daquele prazo máximo por 3 anos efetivada pela Deliberação no 265/2022 do Contran é injusta em face dos automóveis fabricados nos anos de 2014 e 2015, eis que tiveram o seu uso suspenso durante a pandemia, de modo que deve ser computado um acréscimo de 3 anos sobre o prazo original de 8 anos, permitindo a utilização dos veículos fabricados em 2014/2015 até o ano de 2025/2026, respectivamente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora atua como centro de formação de condutores, ressaltando na sua inicial que possui cinco veículos, mas que dois deles (VW UP ano de fabricação 2014 e Chevrolet Celta, ano de fabricação 2015) foram descredenciados/retirados junto ao sistema do Detran em virtude de suposto transcurso do prazo para sua utilização.
IV. Na hipótese dos autos, após a prolação da sentença houve a publicação da Lei n.o 14.921/2024 (11/07/2024) que alterou o CTB para estabelecer a idade máxima dos veículos destinados à formação de condutores. Confira-se o teor: “Art. 1o Esta Lei altera o art. 154 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para estabelecer a idade máxima dos veículos destinados à formação de condutores. Art. 2o O art. 154 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o, numerando-se o atual parágrafo único como § 1o: "Art. 154. ........................................................................................................... § 1o .................................................................................................................... § 2o As idades máximas dos veículos destinados à formação de condutores nas categorias de habilitação de que trata o art. 143, não computado o ano de fabricação, serão de: I - 8 (oito) anos, para a categoria A; II - 12 (doze) anos, para a categoria B; III - 20 (vinte) anos, para as categorias C, D e E." (NR) Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
V. Portanto, considerando a recente alteração do Código Brasileiro de Trânsito que entrou em vigor na data da sua publicação (11/07/2024), constata-se que houve a perda superveniente o direito de agir da parte autora recorrente em razão da lei nova prorrogar os prazos de utilização dos veículos utilizados para formação de condutores.
VI. RECURSO PREJUDICADO. Sem custas e sem honorários.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.